Tribunal: TJES
Processo: 5001909-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001909-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRUTMEL FRUTAS LTDA
AGRAVADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de
tutela de urgência recursal, interposto por
FRUTMEL FRUTAS LTDA.
contra a Decisão ID
2263101, proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra
que, na Ação Ordinária ajuizada em face de
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
indeferiu o pedido de tutela da evidência para a declaração de abusividade de cláusula contratual.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, que existe prova documental suficiente para demonstrar que houve alteração na paridade das prestações contratadas, uma vez que a agravada vem aplicando reajustes cumulativos e desproporcionais, além de cobrar valores que extrapolam substancialmente os praticados pelo mercado.

Alega caber ao Poder Judiciário, no caso, mitigar a força obrigatória do contrato e reconhecer a abusividade das cláusulas que preveem os reajustes cumulativos e também a aplicação do IGPM a partir de agosto/2020, além de determinar a revisão do período pretérito.

Argumenta que existem ao menos dois fundamentos que ocorra essa revisão contratual, a saber, o aumento imprevisível e extraordinário da o IGPM a partir de agosto/2020 e, os repasses simultâneos dos aumentos dos preços aplicados pela Petrobrás.

Sustenta que o reconhecimento judicial da abusividade das cláusulas relativas ao reajuste de preços não exige a produção de outras provas, além das já constantes dos autos.

Destaca, ainda, a existência do perigo da demora, eis que a eventual demora no julgamento do mérito da demanda poderá causar à empresa agravante prejuízos ainda maiores dos que os já suportados até o momento.

Assim, requereu a concessão da tutela antecipada recursal para que seja declarada a abusividade da cláusula oitava do contrato firmado com a agravada, bem como para determinar, em caráter excepcional, a adoção do IGPM do início da vigência do contrato até julho/2020, e a substituição do IGPM pelo IPCA a partir de agosto/2020.

Decisão ID 2304313 que indeferiu a tutela de urgência recursal.

Contrarrazões em ID 2707202.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento
com pedido de atribuição de
tutela de urgência recursal, interposto por
FRUTMEL FRUTAS LTDA.
contra a Decisão ID
2263101, proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra
que, na Ação Ordinária ajuizada em face de
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
indeferiu o pedido de tutela da evidência para a declaração de abusividade de cláusula contratual.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, que existe prova documental suficiente para demonstrar que houve alteração na paridade das prestações contratadas, uma vez que a agravada vem aplicando reajustes cumulativos e desproporcionais, além de cobrar valores que extrapolam substancialmente os praticados pelo mercado.

Alega caber ao Poder Judiciário, no caso, mitigar a força obrigatória do contrato e reconhecer a abusividade das cláusulas que preveem os reajustes cumulativos e também a aplicação do IGPM a partir de agosto/2020, além de determinar a revisão do período pretérito.

Argumenta que existem ao menos dois fundamentos que ocorra essa revisão contratual, a saber, o aumento imprevisível e extraordinário da o IGPM a partir de agosto/2020 e, os repasses simultâneos dos aumentos dos preços aplicados pela Petrobrás.

Sustenta que o reconhecimento judicial da abusividade das cláusulas relativas ao reajuste de preços não exige a produção de outras provas, além das já constantes dos autos.

Destaca, ainda, a existência do perigo da demora, eis que a eventual demora no julgamento do mérito da demanda poderá causar à empresa agravante prejuízos ainda maiores dos que os já suportados até o momento.

Assim, requereu a concessão da tutela antecipada recursal para que seja declarada a abusividade da cláusula oitava do contrato firmado com a agravada, bem como para determinar, em caráter excepcional, a adoção do IGPM do início da vigência do contrato até julho/2020, e a substituição do IGPM pelo IPCA a partir de agosto/2020.

Decisão ID 2304313 que indeferiu a tutela de urgência recursal.

Após compulsar atentamente os autos adianto não vislumbrar razões para alterar a decisão agravada. Explico.

Consta dos autos que as partes firmaram contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo, pelo prazo de 60 (sessenta) meses no valor de R$ 3,20 por quilograma (Item V).

Da leitura do contrato firmado pode-se inferir, ainda, no tocante à cláusula de Reajuste (Cláusula Oitava), a previsão de revisão do preço, a qualquer tempo, quando ocorrer o aumento do preço do Gás LP adquirido pela fornecedora, por determinação do Governo Federal, Petrobras ou outro órgão competente; majoração de tributo já existente e/ou incidência de novo tributo, que venha impactar o preço do Gás LP e a variação dos custos operacionais da fornecedora, inclusive decorrentes de aumento operado em virtude de negociação/dissídio coletivo da categoria à qual se vinculam os empregados da fornecedora, sendo estes repassados na proporção de sua efetiva participação.

Como se vê, restou estabelecido no instrumento contratual firmado entre as partes um valor por quilograma de gás, o qual poderia sofrer reajustes em razão das variáveis de mercado.

Nestes termos, existe um preço pré-fixado e mínimo para a venda do gás GLP, porém, condicionado às variações de mercado que poderão influenciar no preço final do produto.

Deste modo a verossimilhança das alegações da agravante se torna questionável, sobretudo em razão da necessidade de real apuração da abusividade alegada e de que a cobrança de valores superiores ao preço fixo contratado extrapola a média de mercado.

Nestes termos, no âmbito da cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não é possível concluir que houve descumprimento contratual por parte da empresa agravada e, portanto, impossível estabelecer a abusividade das cláusulas referentes ao reajuste de preços sem a produção de outras provas.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP – REAJUSTES DESPROPORCIONAIS – ULTRAPASSADA A MÉDICA DE MERCADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VARIAÇÕES QUE PODEM INFLUENCIAR NO PREÇO FINAL DO PRODUTO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
R
estou estabelecido no instrumento contratual firmado entre as partes um valor por quilograma de gás, o qual poderia sofrer reajustes em razão das variáveis de mercado.

Nestes termos, existe um preço pré-fixado e mínimo para a venda do gás GLP, porém, condicionado às variações de mercado que poderão influenciar no preço final do produto.

2.
Deste modo a verossimilhança das alegações da agravante se torna questionável, sobretudo em razão da necessidade de real apuração da abusividade alegada e de que a cobrança de valores superiores ao preço fixo contratado extrapola a média de mercado.

3.

Nestes termos, no âmbito da cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não é possível concluir que houve descumprimento contratual por parte da empresa agravada e, portanto, impossível estabelecer a abusividade das cláusulas referentes ao reajuste de preços sem a produção de outras provas.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.